Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-36.2021.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001417-36.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA - CPF: 043.429.631-75 (RECORRENTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), ANTONIO REZENDE - CPF: 303.777.571-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001417-36.2021.8.11.0039.

Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente: BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA.

Recorrido: ANTÔNIO RESENDE.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – REJEITADA – INTIMAÇÃO EFETUADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que seu veículo apresentou defeito e que em 07/11/2019, levou o automóvel até o requerido para realização do conserto necessário. Sustenta que nesta data foram realizados diversos consertos no veículo, porém, o veículo continuou apresentado defeito. Aduz ainda que, tentou resolver a lide na esfera administrativa por diversas vezes, mas não obteve êxito.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“a peça usada no conserto do veículo foi adquirida diretamente de uma loja de auto peças, não havendo que se falar em peças usadas. Em relação a prestação do serviço de mecânica, não há que se falar em falha na prestação de serviço, uma vez que o Autor não trouxe nos autos comprovação efetiva que o serviço prestado pelo Requerido ocasionou o defeito no veículo”.

3.

Insatisfeito, o autor recorre arguindo apenas a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação.

4.

Contudo, analisando os autos, verifico que tal argumento não se sustenta isso porque, nota-se no termo de audiência anexo no ID. 184187407, que o autor saiu da audiência de conciliação intimado para querendo, apresentar impugnação a contestação até o dia 16/02/2022, conforme segue:

5.

Portanto, não há qualquer dúvida quanto à intimação do reclamante para impugnar a contestação
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023